Tribunal: TJDFT
Processo: 0737072-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737072-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DAS MERCES BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO PROP LTS CH 26 DA C. AG. V. PIRES TAG. DF D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por MARIA DAS MERCES BARBOSA DA SILVA em face de decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Agravante (ID 41032000). O Agravado informou que teve perda do objeto do presente recurso, em razão de o imóvel objeto da ação principal ter sido arrematado, conforme petição ID 44816995. O despacho de ID 45069255 intimou o Agravante para se manifestar sobre a perda do objeto do presente recurso. Contudo, o Recorrente se manteve inerte. É o relato. DECIDO. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez que imóvel objeto do agravo já foi arrematado conforme petição de ID 44816995, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos e o não pronunciamento da Recorrente sobre o interesse recursal e admissibilidade do presente recurso, depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é a medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023 14:54:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador